Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730015-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ORIVALDO RIBEIRO REU: HELOISA VITI RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória proposta por Orivaldo Ribeiro objetivando a desconstituição da sentença proferida na ação possessória n. 0716382-91.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na sua reintegração na posse e a condenação da parte ré, Heloisa Viti Ribeiro, ao pagamento de indenização de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês de fruição daquele imóvel desde 22 de novembro de 2018 até a data de sua efetiva devolução. Em síntese, alega o autor violação aos incisos I, V e VIII do art. 966 do CPC. Requer medida liminar “no sentido de intimar a Ré a promover o pagamento das Cotas Condominiais, a partir de Agosto/24; IPTU, que foram objeto de Protesto e respectivas baixas no SERASA; e, a título de aluguel o valor dos R$2.000,00, referido na Notificação corrigidos monetariamente, r juros moratórios desde 2018, Art. 582, Código Civil, quando ocorreu o Esbulho Possessório, nos termos do Tema Repetitivo-STJ-970, acima referido; sobretudo frente a violação do Art. 229, CF., com suporte no Art.83 do Estatuto do Idoso”. No mérito, pleiteia a rescisão da apontada sentença, com proferimento de novo julgamento. Também, pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Atribuiu à causa do valor de R$67.000,00 (sessenta e sete mil reais). É o relato do necessário. 2. Muito embora presuma-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistido por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os comprovadamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, à luz do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88. Na hipótese, verifica-se que o autor não requereu o benefício da gratuidade de justiça nos autos n. 0716382-91.2019.8.07.0001, em que proferida a sentença rescindenda. Acrescenta-se sequer haver alteração da situação econômica em relação ao ajuizamento da ação possessória. Também, não há nenhuma demonstração da sua incapacidade financeira, não houve juntada de declaração de hipossuficiência financeira e a lide envolve imóvel localizado em área nobre da Capital Federal (Asa Norte). Essa conjuntura é suficiente para concluir que o autor não se trata de pessoa hipossuficiente, apta a fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. 3. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Por conseguinte, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o depósito da importância de cinco por cento do valor da causa, na forma do art. 968, II, do CPC, além do pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. Os demais requisitos para o processamento da ação rescisória serão avaliados após o cumprimento da determinação acima. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.